Tribunal: TJDFT
Processo: 0028238-40.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0028238-40.2012.8.07.0001 Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Embargado: Edmundo Viana Palhares Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A (ID 14290686). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora